Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada e compelir o ente público a custear a internação compulsória do primeiro réu em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química, conforme prescrição médica e nos termos da Lei n. 10.216/2001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o ente público pode ser compelido a custear a internação compulsória do primeiro réu, diante da comprovada necessidade da medida, do risco para sua vida e para terceiros, e da insuficiência de recursos extra-hospitalares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é dever do Estado e deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que promovam o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. A internação compulsória é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos extra-hospitalares e a situação de perigo concreto, conforme os artigos 4o, 6o e 9o da Lei n. 10.216/2001.
5. No caso, laudo médico circunstanciado atesta o histórico de transtorno mental e dependência química do primeiro réu, seu quadro de psicose e vulnerabilidade social extrema, além da necessidade de internação compulsória para recuperação da saúde.
6. A Defensoria Pública comprovou a hipossuficiência econômica do autor/genitor, reforçando a obrigação estatal de custear o tratamento.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece o dever do Estado em garantir a internação compulsória nos casos em que há risco concreto para a vida do paciente e de terceiros, em conformidade com a Lei n. 10.216/2001.
8. O tratamento autorizado não é por tempo indeterminado, cabendo à família buscar alternativas de médio e longo prazo para atender às necessidades da paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “1. O Estado deve garantir o direito à saúde, inclusive mediante internação compulsória, quando comprovada a necessidade da medida por laudo médico circunstanciado e a insuficiência de alternativas terapêuticas extra-hospitalares. 2. A internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química deve observar os requisitos previstos na Lei n. 10.216/2001, sendo medida excepcional aplicada quando houver risco concreto para a vida do paciente e de terceiros. 3. O dever estatal de custear o tratamento decorre da garantia constitucional de acesso universal e igualitário à saúde, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207; Lei n. 10.216/2001, arts. 4o, 6o, 8o e 9o; CPC, art. 496, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400659, 07019799520218070018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09/02/2022, PJe 23/02/2022.